Tribunal: STF
Processo: ARE 1278641
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    É que passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório dos autos e pela prévia análise de legislação infraconstitucional rever o entendimento de origem que, ao também reconhecer a ausência da condição de solteira da ora recorrente, confirmou sentença que julgara improcedente pleito de “(...) restabelecimento do pagamento de pensão civil, na qualidade de filha maior de 21 anos, solteira e sem cargo público permanente“, percebida com amparo no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/1958.
    Incide, pois, na espécie, o óbice do Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    Ilustram essa orientação os seguintes precedentes da Segunda Turma e do Plenário, respectivamente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. LEI N. 3.373/1958. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (ARE 1.240.145-ED-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia)
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO NA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 3.373/1958. FILHA MAIOR DIVORCIADA. EQUIPARAÇÃO A FILHA SOLTEIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...).”
    (ARE 1.290.132-ED-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento da gratuidade de justiça.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário ao qual se vincula o agravo.
    Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator